Tribunal: TJPA
Processo: 0818656-52.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818656-52.2022.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: ROSINALDO MEIRELES DE CARVALHO CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. GUARDA MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por servidor público, ocupante do cargo de Guarda Municipal, reconhecendo seu direito à percepção do adicional de periculosidade desde o requerimento administrativo, com base em Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT). A sentença determinou a implementação do adicional nos vencimentos do autor e o pagamento retroativo, com abatimento do adicional de insalubridade eventualmente recebido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação atende ao requisito de admissibilidade previsto no princípio da dialeticidade, exigindo impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II a IV, do CPC, exige que as razões recursais impugnem de forma específica os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não conhecimento do recurso.

4.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais pátrios reitera que a simples repetição da contestação nas razões da apelação, sem enfrentamento direto dos fundamentos da sentença, configura violação ao princípio da dialeticidade.

5.

No caso concreto, as razões recursais apresentadas pelo Município de Marabá limitam-se à repetição da contestação, sem impugnar os fundamentos da sentença que reconheceu o direito ao adicional de periculosidade, caracterizando ausência de regularidade formal do recurso.

6.

Diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de primeiro grau, impõe-se o não conhecimento do recurso por inobservância ao requisito de admissibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso de apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se à repetição da contestação, viola o princípio da dialeticidade e deve ser inadmitido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, II a IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 25.03.2015, DJe 06.04.2015; TJ/SP, AC 1030610-33.2020.8.26.0001, Rel. Des. Márcio Boscaro, j. 17.03.2022; TJ/AM, AC 0612382-58.2018.8.04.0001, Rel. Des. Domingos Chalub, j. 30.11.2022; TRF3, ApCiv 5004515-61.2020.4.03.6114, Rel. Des. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 21.10.2021.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
não
conhecer do recurso
interposto
, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 18 a 25 de agosto de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Marabá
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
Rosinaldo Meireles de Carvalho Castro
em desfavor do ora apelante, julgou procedente a referida ação para:

a) Declarar o direito do autor à percepção do adicional de periculosidade desde o dia 04/07/2022, data do requerimento administrativo, em razão e enquanto permanecer no exercício de suas atividades laborais em condições de periculosidade, conforme reconhecido no Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT;

b) Condenar o Município de Marabá a implementar/apostilar o adicional de periculosidade nos vencimentos do autor, no importe de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento-base do cargo, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação da presente sentença, sob pena de multa diária a ser fixada em fase de cumprimento de sentença;

c) Condenar o Município de Marabá ao pagamento do adicional de periculosidade, de forma retroativa, a partir de 04/07/2022 até a data da implementação do adicional, deduzindo-se os valores pagos a título de adicional de insalubridade durante esse período.

Nas razões recursais (Num. 26001830 - Pág. 1/10), o patrono do apelante narrou que o recorrido é servidor público efetivo do Município recorrente, exercendo o cargo de Guarda Municipal, Prestando serviços de patrulhamento preventivo de patrimônios municipais (incluindo patrulhamento com cães); realiza fiscalização de poluição sonora, bem como atua em apoio à polícia civil, militar, DMTU (Departamento Municipal de Transito e Transporte Urbano) e PRF (Polícia Rodoviária Federal), na zona urbana e rural, desde policiamento preventivo até auxílio em crimes de flagrante delito.

Salientou que o apelado, na ação supramencionada, arguiu que exerce funções que o expõem a riscos de vida por serem perigosas, e que apesar de expor-se a riscos e das claras disposições da legislação municipal e laudo municipal, não recebe o adicional de periculosidade, frisando, que a municipalidade dispõe de acervo técnico que autoriza o pagamento do citado benefício.

Ressaltou que, após a instrução processual, a autoridade de 1º grau proferiu a sentença recorrida, julgando procedente a ação ajuizada pelo apelado.

Aduziu que no caso do Município recorrente, apesar de ter sido editada a lei nº 17.431/2010, que em seu artigo 82 trata do adicional de periculosidade, a própria lei (art. 84) condiciona a sua concessão à observância das situações estabelecidas em legislação específica e tal legislação disciplinando os requisitos específicos para a concessão do adicional não foi editada até o momento, ou seja, trata-se de norma pendente de regulamentação, não tendo como ser aplicada até o momento.

Sustentou, em síntese, que não há previsão legal para o pagamento de adicional de periculosidade para o cargo de Guarda Municipal no Município de Marabá

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença monocrática.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (Num. 26001834 - Pág. 1/3
)
.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 26254353 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo não conhecimento do apelo interposto pelo Município de Marabá (Num. 26929857 - Pág. 1/8).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso. Senão vejamos.

Inicialmente, ressalto que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV, do NCPC, que preceitua o seguinte,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“
Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. A amplitude das matérias dessa fundamentação divide os recursos entre aqueles que tem fundamentação vinculada e os que tem fundamentação livre. (
Manual de Direito Processual Civil”, 2ª ed. São Paulo: Método, 2010, p.530)

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que as razões recursais devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII.
Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)”

No caso em análise, verifica-se que
que

o MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Rosinaldo Meireles de Carvalho Castro em desfavor do Município de Marabá, julgou procedente a referida ação, na qual o autor, ocupante do cargo de Guarda Municipal do município requerido, pleiteava à percepção do adicional de periculosidade em seus vencimentos.

Entretanto, ao analisar as razões do recurso de Apelação interposto pelo
Município de Marabá
, constatei que o apelante basicamente reproduziu a contestação apresentada dos autos (
ID 26001818 - Pág. 1/12)
, sem fazer qualquer menção aos fundamentos expostos na sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

Deste modo, é notório que o referido recurso de Apelação não comporta relação com a sentença recorrida, não restando outra alternativa que não seja o não conhecimento do recurso, visto que a
violação ao princípio da dialeticidade
se encontra configurada.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA.
Apelo voltado apenas para reiterar as razões defensivas. Inexistência de impugnação minimamente específica em face dos fundamentos do julgado. Mera reprodução literal da contestação. Devolutividade inexistente. Ofensa ao princípio da dialeticidade. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ/SP - AC: 10306103320208260001 SP 1030610-33.2020.8.26.0001, Relator: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 17/03/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – REGULARIDADE FORMAL – RAZÕES DE APELO – DIALETICIDADE – MERA REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO/RECONVENÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – NÃO-CONHECIMENTO -
Para ser conhecido, o recurso deve trazer, em suas razões, fundamentos que impugnem validamente a sentença, pena de não ser preenchido o requisito da regularidade formal - A mera repetição literal da peça contestatória e da inicial de reconvenção nas razões de apelação, sem que haja impugnação especifica às razões de decidir da sentença, impede que o recurso seja conhecido, ante a aplicação do princípio da dialeticidade ao caso. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ/AM - AC: 06123825820188040001 Manaus, Relator: Domingos Jorge Chalub Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2022)

E M E N T A PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. CÓPIA FIEL DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
I - O presente recurso não deve ser conhecido, vez que não trouxe, em seu bojo, qualquer fundamentação capaz de rebater os argumentos lançados na r. sentença proferida em primeiro grau, consistindo em cópia fiel da contestação, o que caracteriza violação ao princípio da dialeticidade.
II - Nos termos do § 11 do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, a majoração dos honorários é uma imposição na hipótese de se negar provimento ou rejeitar recurso interposto de decisão que já havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais, respeitando-se os limites do § 2º do citado artigo. Para tanto, deve-se levar em conta a atividade do advogado na fase recursal, bem como a demonstração do trabalho adicional apresentado pelo advogado. III - Nesse sentido, majoro em 2% (dois pontos percentuais) os honorários fixados pelo MM. Juízo a quo, a cargo da CEF em favor da parte autora.
IV - Apelação não conhecida.
(TRF-3 - ApCiv: 50045156120204036114 SP, Relator: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 21/10/2021, 2ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 28/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇAO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE MÚTUO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO ENCONTRADO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE DEPÓSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DO VALOR EQUIVALENTE DO BEM DADO EM GARANTIA. IRRESIGNAÇÃO DO DEVEDOR.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS CONTIDOS NA CONTESTAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO EFETIVA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 932, INCISO III, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ/RJ - APL: 00153535920098190067, Relator: Des(a). JDS. DES. LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 16/04/2021, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

PROCESSUAL CIVIL - RAZÕES RECURSAIS - MERA CÓPIA (REPETIÇÃO) DA CONTESTAÇÃO - AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE - OFENSA AO ARTIGO 1.010, II, DO CPC - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES - REJEIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
1. O Princípio da Dialeticidade ou Congruência Recursal exige que o recorrente enfrente os fundamentos específicos da decisão recorrida, sob pena de o recurso ser considerado inepto e inadmissível. 2. Dispõe o artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil, que a apelação interposta deverá apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais se pretende demonstrar o desacerto da decisão, que leva ao pedido de reforma parcial ou total da mesma. 3. Verifica-se, no presente processo, que as razões de apelação são cópias dos termos da contestação, o que não se admite, na medida em que a apelante busca, através de seu recurso, a reforma da decisão de Primeiro Grau (sistemática lógica da processualística); e para que alcance tal resultado deve, por óbvio, indicar o erro da sentença. 4. No caso o apelante não se preocupou em rebater a fundamentação exposta na decisão impugnada, não traçando qualquer comentário que seja sobre o que foi ali exposto. Como se vê, as razões recursais não atacam os fatos e fundamentos jurídicos da sentença, sendo que, nos moldes em que interposto, o apelo inviabiliza a prestação jurisdicional e viola o Princípio da Dialeticidade. 5. Desta forma, verifica-se irregularidade na apelação, que não trouxe a este Tribunal qualquer alegação de equívoco a justificar a reforma da sentença. 6. Recurso de Apelação não conhecido. Decisão Unânime.
(TJ/PE - APL: 4912270 PE, Relator: Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 19/07/2018, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 03/08/2018)”

Destarte, considerando que o recorrente não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
não conheço do presente Recurso de Apelação
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
18
de
agosto
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 26/08/2025